Tribunal: STF
Processo: Rcl 83747
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Rivani da Conceição Silva alega ter a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária da Paraíba violado, no Processo n. 0019785- 98.2023.4.05.8201, a autoridade da decisão vinculante proferida por esta Corte no julgamento da ADI n. 2.110.



    Narra ter proposto na origem ação previdenciária com o fim de usufruir do benefício previdenciário denominado salário-maternidade, pleito que foi indeferido sob o motivo de que não restou comprovada a carência legal como segurada especial quando do nascimento do seu filho , ocorrido em 17/06/2019. 



    Afirma que interpôs recurso inominado, ao qual o órgão reclamado negou provimento utilizando-se das mesmas razões de decidir da sentença.



    Sustenta ter havido contrariedade à declaração de inconstitucionalidade da norma prevista no art. 25, inc. III, da Lei nº 8.213/1991, que exigia carência para a concessão do benefício de salário-maternidade.



    Requer, por esse motivo, a cassação dos atos reclamados.



    É o relatório. Decido.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento. 



    Assiste razão à reclamante.



    No julgamento conjunto das ADIs 2.110 e 2.111, este Supremo Tribunal Federal declarou, entre outros pontos, a inconstitucionalidade material do art. 25, III, da Lei n. 8.213/91, na redação dada pelo art. 2º da Lei n. 9.876/99, no ponto em que condicionava o gozo do auxílio-maternidade à comprovação do período de carência de 10 (dez) contribuições mensais. Colho a ementa do julgado, no ponto concernente à presente controvérsia:



    [...]



    3. A exigência legal de carência para a percepção do benefício de salário-maternidade pelas seguradas contribuintes individuais e seguradas especiais (caso contribuam e requeiram benefício maior que o valor mínimo) foi reformulada, desde a propositura das ações diretas em julgamento, pela Medida Provisória n. 871/2019 e pela Lei n. 13.846/2019, remanescendo, porém, o período mínimo de 10 (dez) meses para a concessão do benefício. 



    4. Viola o princípio da isonomia a imposição de carência para a concessão do salário-maternidade, tendo em vista que (i) revela presunção, pelo legislador previdenciário, de má-fé das trabalhadoras autônomas; (ii) é devido às contribuintes individuais o mesmo tratamento dispensado às seguradas empregadas, em homenagem ao direito da mulher de acessar o mercado de trabalho, e observado, ainda, o direito da criança de ser cuidada, nos primeiros meses de vida, pela mãe; e (iii) há um dever constitucional de proteção à maternidade e à criança, nos termos do art. 227 da Constituição de 1988, como sublinhou o Supremo no julgamento da ADI 1.946.



    [...]



    De outro lado, a sentença, cujos fundamentos foram mantidos pelo órgão reclamado em grau de recurso inominado, assim justificou o indeferimento do pedido:



    [...] não há como deferir-lhe o pleito, notadamente porque não subsistem provas razoáveis relativas aos dez meses anteriores ao nascimento de seu filho, em 17/06/2019. 



    O tempo acertado perante o INSS, como visto, não abrange tempo anterior a esse período, de modo que as provas orais produzidas, de per si, não são idôneas a comprovar a carência necessária em período anterior ao fato gerador do benefício. Logo, com base nos fundamentos acima, tenho que não há como acolher o pedido inicial.



    A exigência de comprovação do período de carência para fruição do benefício de salário-maternidade contraria a declaração de inconstitucionalidade desse requisito realizada pelo Supremo Tribunal Federal no exame da ADI 2.110.



    3. Ante o exposto, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada, proferida no Processo n. 0019785-98.2023.4.05.8201, e determinar que outra seja proferida, observando-se o resultado do julgamento proferido na ADI 2.110.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 10 de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente